Tribunal: CARF
Processo: 11065.002163/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002163/2010-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.866 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA - PIS/COFINS
Recorrente
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antônio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Wilson Antônio de Souza Correa e o conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, substituído pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-35.661 (e-
fls. 779/798) proferido pela 2a Turma da DRJ/POA que julgou improcedente a Impugnação de
fls. 624/639 (e-fls.696/709), mantendo em parte o Auto de Infração de fls. 581/591 (e-
fls.649/659).
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Autos de Infração de Cofins (fls. 581 a 585) e PIS (fls. 586
a 590) referentes aos meses de janeiro, março e abril de 2008. A empresa apura as
contribuições pela modalidade não-cumulativa. A fiscalização refez a apuração e
apurou irregularidade nos créditos, tendo constatado que nos meses em questão
resultaria valores a pagar das contribuições. De acordo com o Relatório de Ação
Fiscal (fls. 593 a 614), as seguintes irregularidades foram constatadas: (1) Crédito
presumido com utilização indevida do percentual de 60%, ao invés do correto de 35%;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002163/2010-79
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.866 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002163/2010-79

(2) Creditamento indevido de fretes de pessoas físicas; (3) Crédito básico indevido
sobre aquisições de pintos de 1 (um) dia e vacinas veterinárias; (4) Crédito indevido
para pagamento de água e serviços de esgoto; (5) Crédito básico indevido para fretes
de compras que integram o presumido; (6) Creditamento sobre fretes de produtos
prontos entre unidades; (7) Apuração de crédito integral sobre aquisição (guias
longitudinais de madeira para confecção de redler — transportador) que deveria ser
imobilizada para posterior depreciação (valor admitido 10/48 avos e glosado 38/48
avos); (8) Crédito indevido sobre doação; (9) Crédito indevido de serviços
relacionados à importação de trigo; (10) Crédito sobre fretes não comprovados; (11)
Créditos sobre fretes de exportação descontados indevidamente, por mostrarem-se
efetivamente relacionados a logística da operação de exportação, intermediários entre
a fiscalizada e o transportador; e (12) Créditos informados indevidamente a titulo de
Cofins/PIS importação. 0 valor total do lançamento, incluindo multa de 75% e juros até
08/2010, somou R$ 5.914.760,22. A empresa foi cientificada em 09/09/2010.
Em 08/10/2010, a empresa apresentou impugnação (fls. 624 a 698). Concorda com as
glosas referentes aos itens 2 e 12, acima, contestando os demais. Genericamente, se
insurge contra o conceito de insumo adotado pela RFB e pelo auditor-fiscal autuante,
que seria aplicável somente ao IPI. Sustenta que a aplicação de tal conceito resulta na
transformação da sistemática não-cumulativa em cumulativa, com a aliquota maior, em
desacordo com os objetivos da introdução da não-cumulatividade. Entende que a
necessária "utilização" dos bens e serviços no processo produtivo é o critério que
deveria ser adotado. Especificamente, questiona:
- Quanto ao item 1: Explica a atividade exercida. Indica que o pinto de 1 dia, o frango
vivo e o milho (para a ração) não são revendidos, destinando-se exclusivamente à
produção do frango a ser abatido e vendido, sendo todos os produtos da posição 02.07
da TIPI. Acrescenta que, na realidade, teria direito a totalidade do crédito, uma vez
que são todos insumos sem indicação do tratamento tributário de suspensão. Junta
cópias de documentos fiscais a titulo exemplificativo, informando encontrarem-se os
demais a disposição
- Quanto ao item 3: Entende que o fisco confunde os tributos sujeitos à aliquota zero
com a isenção. Sustenta que os produtos estão submetidos à tributação, mas com a
aliquota zero;
- Quanto ao item 4: Protesta contra o conceito .de insumo utilizado pelo fisco,
conforme já destacado. Entende ser insumo necessário e utilizado na produção, estando
de acordo com a Lei de regência. Com relação a tarifa de esgoto, aponta ser a mesma
água a geradora dos custos, mesma base, sendo a tarifa custo vinculado e compulsório.
Na apuração do valor, apresenta documentos com a finalidade de demonstrar equivoco
na informação prestada referente a unidade Trigobel, de Belem — PA, para fevereiro
de 2008, o que ocasionou o erro na glosa efetuada;
- Quanto ao item 5: Argumenta que o frete pago é distinto dos insumos e que o serviço
foi tributado pelas contribuições. Entende inexistir fundamento legal para a glosa;
- Quanto ao item 6: Explica que o produto pronto é remetido A filial que o revendeu
para entrega ao destinatário final, não sendo operação similar àquela da Solução de
Divergência Cosit 26/08, citada pelo autuante. 0 valor do frete, particularmente alto
para Manaus, e suportado e repassado ao prego pelo impugnante. A apuração de
créditos tem fundamento no art. 3°, IX, da Lei 10.833/03;
- Quanto ao item 7: Diz tratar-se de bem de pequeno valor e que as peps de madeira
não são para redler novo, mas para substituição de peças do redler já em
funcionamento;
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.866 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002163/2010-79

- Quanto ao item 8: Argumenta ser aquisição regular de mercadoria, tendo ICMS
destacado e sendo operação sujeita ao PIS e Cofins (fls. 355 a 357). 0 fato de ter
constado "Doação" na nota do emissor não descaracteriza a operação;
- Quanto ao item 9: Alega serem os gastos preponderantemente para mercadoria já
desembaraçada e nacionalizada. Repisa a critica ao conceito adotado de insumo;
- Quanto ao item10: Questiona o cálculo realizado, entendendo não estar devidamente
documentado e apontando diferença maior pró-contribuinte;
- Quanto ao item 11: Alega que a glosa contraria disposição legal, tratando-se de
pagamentos no Brasil para empresas brasileiras, apontando documentos para
comprovação. Indica que o nome do documento (Nota de Débito) é problema com o
emissor. Considera que as informações prestadas pelos agentes são para eximir-se do
tributo.
A DRF/NHO encaminhou o processo para apreciação da DRJ.
A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/04/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
O percentual de 60% aplicável sobre a alíquota prevista no art. 2° da Lei no
10.637/2002seráutilizado apenas para os insumos de origem animal classificados nos
Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 1501 a 1506, 1516 10, e as misturas ou preparações
de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18 adquiridos de pessoa física,
aplicando-se o percentual de 35% para os demais produtos, com exceção de soja e seus
derivados que possui percentual especifico de 50%.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO.
Com o advento da Lei n° 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3° da Lei no
10.637, de 2002, não mais se poderá apurar créditos relativos ao PIS decorrentes de
aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou fabricação de
produtos destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. BASE DE CALCULO. APURAÇÃO.
Do valor do PIS ou da Cofins, apurados segundo o regime da não cumulatividade, a
pessoa jurídica somente poderá descontar os créditos listados na legislação de
regência.
PIS NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO.
Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração da Cofins não-
cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou
consumidos na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. As
despesas com água não utilizada diretamente na produção e com tarifa de esgoto não
podem ser considerados insumos na fabricação/produção de bens destinados à venda.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO
CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.866 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002163/2010-79

Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permito apenas quando o bem adquirido for passível de creditamento,
e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete compõe o custo
de aquisição.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS PRONTOS.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS não-cumulativo
sobre valores relativos a fretes realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
não clientes.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
A pessoa jurídica não poderá descontar créditos calculados sobre a aquisição de bens
que integram o ativo imobilizado, nesses casos o crédito será calculado sobre os
encargos de depreciação, em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos para
utilização na fabricação de produtos destinados à venda, inclusive no caso de partes e
pegas incorporadas ao valor do bem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE.
Os serviços contratados de agenciamento, logística e intermediação de exportação ou
frete não são passíveis de creditamento.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. Comprovado, mediante escrituração
mantida em observância das disposições legais, crédito da não-cumulatividade, deve
ser alterado o lançamento no valor correspondente.
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/04/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
O percentual de 60% aplicável sobre a alíquota prevista no art. 2° da Lei no
10.637/2002seráutilizado apenas para os insumos de origem animal classificados nos
Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 1501 a 1506, 1516 10, e as misturas ou preparações
de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18 adquiridos de pessoa física,
aplicando-se o percentual de 35% para os demais produtos, com exceção de soja e seus
derivados que possui percentual especifico de 50%.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. Com o advento da Lei no 10.865, de
2004, que deu nova redação ao art. 3° da Lei no 10.637, de 2002, não mais se poderá
apurar créditos relativos à Cofins decorrentes de aquisições de insumos com alíquota
zero, utilizados na produção ou fabricação de produtos destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. BASE DE CALCULO. APURAÇÃO. Do valor do PIS ou da
Cofins, apurados segundo o regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica somente
poderá descontar os créditos listados na legislação de regência.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO.
Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração da Cofins não-
cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou
consumidos na fabricação de bens destinados â venda ou na prestação de serviços. As
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.866 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002163/2010-79

despesas com água não utilizada diretamente na produção e com tarifa de esgoto não
podem ser considerados insumos na fabricação/produção de bens destinados à venda.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO
CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permito apenas quando o bem adquirido for passível de creditamento,
e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete compõe o custo
de aquisição.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS PRONTOS. Não existe
previsão legal para o cálculo de créditos a descontar da Cofins não-cumulativa sobre
valores relativos a fretes realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, não
clientes.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. A pessoa jurídica
não poderá descontar créditos calculados sobre a aquisição de bens que integram o
ativo imobilizado, nesses casos o crédito será calculado sobre os encargos de
depreciação, em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos para utilização
na fabricação de produtos destinados A venda, inclusive no caso de partes e peças
incorporadas ao valor do bem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE. Os
serviços contratados de agenciamento, logística e intermediação de exportação ou frete
não são passíveis de creditamento.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. Comprovado, mediante escrituração
mantida em observância das disposições legais, credito da não-cumulatividade, deve
ser alterado o lançamento no valor correspondente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 25/01/2012, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 17/02/2012, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida,
pelos mesmos fundamentos apresentados em sua Impugnação. Reconhece, porém, a procedência
da glosa relativa a gasto com fretes não comprovados.
Em 22/05/2014, a Recorrente apresentou petição de desistência parcial do
Recurso Voluntário, especificamente, no que tange aos créditos sobre fretes de exportação, em
razão da sua adesão ao parcelamento previsto pela Lei no 12.865/2013.
Posteriormente, os autos foram devolvidos ao SECAT/DRF/NHO para apuração
dos valores desmembrados e a apuração do valor objeto de desistência, o que se deu por meio
das planilhas juntadas às e-fls 941/946.
Por fim, em 2018, a contribuinte apresentou petição requerendo que a análise da
existência dos créditos de PIS/Cofins objeto dos presentes autos fosse realizada em
conformidade com o recente entendimento do STJ, no REsp no 1.221.170/PR.
É o relatório.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.866 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002163/2010-79

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de PIS e Cofins, no regime não
cumulativo, permanecendo a controvérsia sobre os seguintes pontos:
(i)
crédito presumido com utilização do percentual de 60%, relativo à
atividade de abate de frango, ao invés de 35%, referente aos insumos
(pintos de um dia, frango vivo e milho);
(i)
crédito básico sobre aquisições de bens sujeitos à alíquota zero;
(ii)
enquadramento de água e serviços de esgoto no conceito de insumos;
(iii)
autonomia dos gastos com fretes nas operações de insumos sujeitos à
créditos na modalidade presumida;
(iv)
possibilidade de creditamento de gastos com fretes de produtos acabados
entre unidades;
(v)
modalidade de creditamento de gastos com aquisição de guias
longitudinais de madeira para confecção de redler – transportador (valor
integral da nota fiscal ou de acordo com a sua depreciação);
(vi)
crédito originário das operações que envolveram o farelo, sub produto da
farinha (se decorrente de doação ou dação em pagamento);
(vii)
enquadramento de gastos com serviços relacionados à importação de trigo
no conceito de insumos;
Como mencionado, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a quo,
aplicaram o conceito restritivo de insumo, já superado definitivamente pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão proferido naquela ocasião foi
publicado no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.866 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002163/2010-79

efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz
dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-vista proferido
pela Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente
do que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a
seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.866 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002163/2010-79

Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal não
considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente, entendo
ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em consonância
com a nova interpretação determinada pelo STJ.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
i)
intime a Recorrente para:
a. demonstrar de forma detalhada e individualizada, por meio de Laudo
Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos créditos
glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit
no 5, de 17 de dezembro de 2018;
b. apresentar esclarecimentos complementares e documentos quanto às
guias longitudinais de madeira para confecção de redler –
transportador, demonstrando, por meio de documentos contábeis, a
forma em que foi contabilizado: se imobilizado ou despesa;
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.866 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002163/2010-79

ii)
analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes
autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais
diligências para a constatação especificada na presente Resolução;
iii) elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando
a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes, especialmente, quanto ao enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao
REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
iv)
recalcule as apurações e resultado da diligência;
v)
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara
Fl. 986
DF CARF MF
Original